Tribunal: TJDFT
Processo: 0014954-28.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação, interposta contra sentença, proferida em execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, inciso II, combinado com o art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC.
2. Nesta sede recursal, o Banco pede que a sentença extintiva seja desconstituída, determinando o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que o juízo a quo dê regular prosseguimento ao feito. Requer, inicialmente, que o presente recurso seja recebido em seu duplo efeito. 2.1. Alega que a prescrição intercorrente não se configurou porque o banco não se manteve inerte e requereu diligências sempre que foi intimado para atuar no feito. 2.2. Assevera que foram apresentados vários requerimentos para diligências, de modo que houve “demora” de atendimento de atos do judiciário. 2.3. Pontua que há, nos autos, garantia do contrato, qual seja o veículo dado em garantia no contrato de empréstimo com alienação fiduciária, motivo pelo qual entende não ser possível que se opere a prescrição intercorrente no caso em questão. Nesse sentido, afirma que “a garantia apesar de não localizada, gera indícios de revelação de existência de bens do devedor passíveis de constrição.”
3. O apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito, a fim de suspender os efeitos da sentença recorrida. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo, e o caso dos autos não se encaixa nas exceções do parágrafo primeiro, portanto a apelação já é recebida em seu duplo efeito.
4. Sobre a questão objeto do caso em tela, dispõe o art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Nesta circunstância, a suspensão durará um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). 4.1. No caso dos autos, a execução baseia-se em cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição intercorrente é de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil. 4.2. Jurisprudência: “(...) 2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de três (03) anos. Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. 3. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor. 4. Apelo não provido.” (0018939-16.2015.8.07.0007, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 26/05/2023).
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. 5.1. Na hipótese, a decisão de suspensão do processo por falta de localização de bens penhoráveis foi proferida em 12/06/2017. A suspensão durou até 21/06/2018, após o qual o prazo de prescrição intercorrente iniciou-se. Após um ano da suspensão, contado com o despacho de citação que interrompeu a prescrição, iniciou-se a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o do CPC), que expirou em 03/12/2022. A sentença pronunciou a prescrição 17/11/2023, meses após o fim do prazo prescricional.
6. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 6.1. Precedente: “(...) 3. O exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente (07059568220178070003, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 1/6/2023). 6.2. Insta salientar que o princípio do contraditório foi devidamente observado, de modo que as partes foram intimadas para se manifestarem acerca de possível prescrição da pretensão executória.
7. Destaca-se, ainda, que o art. 921, § 4o-A, do CPC, preceitua que a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição. Contudo, no caso dos autos, não se verificou ter havido qualquer constrição patrimonial, de modo que a existência de mera garantia alegada pela parte, qual seja, o veículo, não é capaz, por si só, de interromper o prazo prescricional. Por fim, deve-se ressaltar não ter havido qualquer demora por parte do órgão judicante em responder aos pedidos formulados pelo exequente, ora recorrente.
8. O juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, portanto, não se aplica majoração, em sede recursal, da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC.
9. Apelação improvida.